Tribunal: STF
Processo: Rcl 58492
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Helvecio Freire Moura contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), nos autos do Processo nº 0117221-95.2019.8.06.0001, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 828.106.



    Afirma o reclamante que, por meio desta reclamação, objetiva 



    “CASSA[R] os ACÓRDÃOS de (Fls. 573/584 usque 628/640), proferidos pelo Exmo. Sr. Des. WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO - Relator, integrante da 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Recurso Especial em Embargos de Declaração em Apelação Cível – (0117221-95.2019.8.06.0001), onde o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, descumpriu decisão transitada em julgado materialmente no E.STF, esvaziando, vulnerando / violando a garantia da autoridade desse E.STF ao não seguir as balizas lá norteadas, afrontando os artigos 223, 502, 503, 505, 507, 508, 509, § 4º, 535 e 1.022 do CPC c/c 6º, § 3º da LINDB.”



    Helvecio Freire Moura relata que, na origem, 



    “[o] pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo autor foi julgado improcedente e extinta a liquidação de sentença no primeiro grau, com o fundamento de que o exequente não comprovou o exercício de atividade insalubre com risco de vida ou saúde. [...]



    No julgamento da apelação na fase de cumprimento de sentença, o colegiado anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, por entender que ‘o magistrado a quo excursionou sobre o mérito da ação objeto de preparação para a fase executiva, inclusive rediscutindo a questão de fundo, o que viola a coisa julgada e compromete a segurança jurídica’. [...]



    Opostos embargos de declaração pelo Estado do Ceará, alegando a ‘omissão ou esclarecimento’ para que o colegiado se manifestasse sobre a ‘extensão da força probante que foi conferida à declaração da SOHIDRA acostada nos autos, datada do longínquo ano de 1995’, o órgão julgador acolheu os aclaratórios, analisando os autos do processo e modificando o entendimento inicial, para ‘manter a sentença recorrida, uma vez que há nos autos prova robusta de que a atividade exercida pelo exequente não reclama gratificação de risco de vida, nos moldes propostos no acórdão objeto de liquidação’. ” 



    Defende que



    “a matéria de fundo já foi decidida na fase de cognição, com posterior trânsito em julgado no E. STF em 14/08/2015, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada material, não, mas (sic) passível de debate em fase de cumprimento de sentença, ainda mais em sede de embargos de declaração.” 



    Requer que seja deferido o pedido liminar 



    “para suspender os autos suso numerado em sede de tutela de urgência, nos termos do artigo 989, II, c/c artigo 300 do CPC15 - Recurso Especial em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e, que NÃO TRANSITARAM EM JULGADO, para evitar dano irreparável com o trâmite processual, até ulterior julgamento do mérito desta reclamação, bem como seja comunicado ao Tribunal de Justiça Cearense da decisão;”



    No mérito, pede a cassação do ato reclamado. 



    Vindica, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação.



    Na presente reclamatória, questiona-se decisão proferida em sede de ação de cumprimento de sentença coletiva (Processo nº 0117221-95.2019.8.06.0001), mediante a qual se julgou improcedente o pleito executório por não haver comprovação do exercício de atividade laboral por Helvecio Freire Moura “NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ACÓRDÃO OBJETO DE LIQUIDAÇÃO”. Eis a ementa da decisão reclamada: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE ACORDÃO EXTINTIVO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO CENTRAL COM PROFUNDIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA QUE EVIDENCIA QUE O SERVIDOR NÃO EXECUTAVA ATIVIDADE PERICULOSA NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ACÓRDÃOOBJETO DE LIQUIDAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DODECRETO Nº 18.322/1986 E LAUDO PERICIAL Nº 25/1994-DRT. RECURSOCONHECIDO, MAS REJEITADO. 1. Os embargos de declaração são meios de impugnação recursal de fundamentação vinculada, que visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão, retificar matéria de ordem pública ou sanar erro material evidente em decisões imperfeitas, tornando-as perfeitamente compreensíveis aos destinatários. 2. Para que o exequente tenha direito à percepção do adicional visado, não basta que tenha participado da ação originária através da associação dos servidores autárquicos; é necessário que a Declaração fornecida pela SOHIDRA revele que a função executada pelo servidor, ainda que no pretérito, seja (i) direta e habitualmente ligada às áreas de Manutenção e/ou Operação de Equipamento de Perfuração, Bombeamento e Instalação de Poços Profundos (Decreto nº 18.232/1986) e, ao mesmo tempo, que (ii) desenvolva atividades na Perfuração de Poços, Bombeamento/Teste de Vazão e Instalação de Poços (Laudo Pericial nº 25/1994). 3. Os embargantes juntaram declaração da SOHIDRA (fl. 325) certificando que o servidor atuava como geólogo, não desenvolvendo direta e habitualmente atividades de Perfuração de Poços, Bombeamento/Teste de Vazão e Instalação de Poços, não havendo falar em periculosidade na forma definida pelo acórdão objeto de liquidação. 4. Verifica-se que a decisão impugnada está em consonância com o estabelecido na ação coletiva, não havendo que se falar em preclusão pro iudicato. Ao contrário do que alega o recorrente, o referido documento foi devidamente analisado à luz do Laudo Pericial nº 25/1994 da DRT e do Decreto nº 18.232/1986 que amparam o acórdão objeto de liquidação. 5. São indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada, não se admitindo a via escolhida para obter decisão no interesse da parte (Súmula nº. 18/TJCE). Oportuno frisar que os aclaratórios, quando interpostos de forma procrastinatória, permitem a aplicação da multa processual, conforme o art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC. 6. Recurso conhecido, mas rejeitado.” (e.Doc 22 - grifo nosso).



    De se ver que, no Processo nº 0117221-95.2019.8.06.0001, por meio da decisão reclamada, o TJCE se limitou a solucionar controvérsia revelada em sede executória, atinente à delimitação da eficácia subjetiva do título judicial formado na Ação Ordinária nº 0297478-82.2000.8.06.0001 - proposta pela Associação dos Servidores da Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado do Ceará -, considerando os limites objetivos da causa de natureza coletiva, tendo como referência o “Decreto nº 18.232/1986” e o “Laudo Pericial nº 25/1994”.



    Não há afronta ao ARE nº 828.106, decidido pelo STF na fase de conhecimento da Ação Ordinária nº 0297478-82.2000.8.06.0001. Destaco, outrossim, que a decisão paradigma está justificada em dois fundamentos autônomos e sucessivos - ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados e debate sobre matéria infraconstitucional e fático-probatória, inviável de análise na via recursal extraordinária. 



    Transcrevo, na parte de interesse, a decisão proferida no ARE nº 828.106 (paradigma):



    “[...]



    No que se refere aos artigos 2º, 37, inciso X, e 60, § 4 e inciso III, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos amparado na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.” (DJe de 3/8/2005)



    Não obstante o título executivo de natureza coletiva que deu ensejo ao ajuizamento do Processo nº 0117221-95.2019.8.06.0001 (ação individual de cumprimento de sentença em referência nesta reclamatória) tenha transitado em julgado após decisão do STF no ARE nº 828.106, não se extrai do paradigma decisão do STF com força vinculante para solucionar controvérsia revelada em sede executória, atinente à delimitação da eficácia subjetiva do título judicial formado - controvérsia essa, ademais, solucionada pelo TJCE considerados os limites objetivos da causa de natureza coletiva a partir do “Laudo Pericial nº 25/1994” e da disciplina do “Decreto nº 18.232/1986”. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente